Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704662-70.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR FERREIRA LIMA APELADO: BANCO BMG SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Lindomar Ferreira Lima contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 14233157, págs. 1-2). Como consequência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da ação. Entretanto, não providenciou o preparo e requereu a gratuidade de justiça no recurso (ID no 14233209, pág. 20). O pedido foi indeferido, conforme decisão de ID no 14309468, págs. 1-3. Na mesma oportunidade o recorrente foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento, todavia, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 15037440). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, O apelante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo (ID no 15037440), o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro